Tribunal: TJMT
Processo: 1011624-91.2021.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011624-91.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE GETULIO DANIEL - CPF: 035.323.701-90 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: BANCO ITERMEDIUM S.A.

APELADA: JOSÉ GETULIO DANIEL

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – COMPROVAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL –
QUANTUM
– REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do suposto credor, ora requerido, comprovar a regularidade da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, pois não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de relação jurídica.

Demonstrado nos autos que a instituição financeira deixou de comprovar a alegada relação jurídica entre as partes, bem como inscreveu o nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes de forma indevida, evidente a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado.

Nos casos de negativação indevida junto aos cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa”, ou seja, prescinde de prova, eis que presumido o abalo causado à parte autora.

Se fixado o valor do dano moral em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, há que ser reduzido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO ITERMEDIUM S.A.

contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº. 1011624-91.2021.8.11.0040
ajuizada por
JOSÉ GETULIO DANIEL
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde a sentença (Súmula 362/STJ); ratificou a liminar deferida nos autos, tornando-a definitiva, bem como julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15.

Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como honorários advocatícios destinados ao patrono da parte autora, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tendo em vista a duração do processo, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a importância da causa.

Alega que a conta digital Inter é uma conta corrente de depósito à vista, regulamentada pelo Banco Central, que permite o envio e recebimento de recursos financeiros, pagamentos de títulos e impostos, saques e compras com cartão de débito e crédito (quando limite aprovado). A conta é operada exclusivamente por Internet Banking e aplicativo mobile disponível para os sistemas Android e iOS.

Sustenta que foram apresentados os documentos e as informações pessoais da parte autora, e o banco recorrente procedeu ao serviço de abertura de conta e caso tenha havido fraude na abertura da conta, o que se admite apenas por argumentar, a responsabilidade não é do apelante, que em momento algum agiu de má-fé.

Aduz que, na remota hipótese de não ter sido o recorrido que abriu a conta e utilizou o cartão de crédito, há de se considerar que o recorrente sofreu mais prejuízos que o próprio recorrido, pois além de arcar com os prejuízos financeiros decorrentes da utilização do cartão de crédito, foi condenado a indenizar o autor por danos que sequer foram causados pelo banco apelante.

Defende que a inscrição nos cadastros de inadimplentes é lícita, regular e procedido no exercício regular do direito do credor, inexistindo qualquer ilicitude na conduta, visto que formalizado em período de inadimplência contratual.

Assevera que
os danos morais postulados são despropositados, sendo que há evidente intenção de enriquecimento sem causa, sobretudo porque dos documentos juntados, o apelado não comprovou a ocorrência de eventuais prejuízos advindos da repercussão ao bom nome da empresa.

Salienta que deve ser afastada a indenização por danos morais (
ausência de comprovação
) e, caso haja entendimento contrário, requer a redução do
quantum
, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a demanda, ou subsidiariamente, seja reduzido o valor indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e adequação.

Contrarrazões (ID 159465159), pelo desprovimento.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que

JOSE GETULIO DANIEL

ajuizou
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº. 1011624-91.2021.8.11.0040
em desfavor de
BANCO
ITERMEDIUM S.A.
,
alegando que ocupa o cargo de Delegado de Polícia pelo Estado de Mato Grosso há aproximadamente 3 anos, de forma íntegra, eis que sempre cumpriu suas obrigações a fim de resguardar seu bom nome e o acesso ao crédito junto ao comércio em geral.

Aduziu que no intuito de adquirir um carro para sua locomoção pessoal, procurou uma revenda de veículos, e escolhendo referido bem apresentou sua documentação para realização de financiamento bancário, mas para seu completo espanto, foi informado que seu nome estava inscrito no rol de maus pagadores.

Alegou que seu nome teria sido negativado por uma suposta dívida com o Banco Inter, no valor de R$ 786,27 (setecentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos).

Afirmou que o débito pelo qual está sendo cobrado é inexistente, tendo em vista a ausência de relação de prestação de serviços entre estes, assim, consequentemente a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é indevida.

Assim, ajuizou a presente ação, pelo que requereu a concessão de tutela antecipada para baixa da restrição e, ao final, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O requerido apresentou contestação, alegando
ausência de ato ilícito ou conduta indenizável, além da presença da excludente do exercício regular do direito, requerendo
, ao final,
a improcedência da ação.

Ao proferir sentença,

Valter Fabricio Simioni da Silva,
ju
lgou procedente
a ação, conforme relatado.

Contra a referida decisão, o requerido interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

No caso em tela, o requerido/recorrente alega a inexistência de indenização por danos morais, sob o argumento de que ao inscrever o nome do autor/apelado, agiu no exercício regular de um direito.

Cediço que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Salienta-se que o artigo 373 do CPC/15 estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

No caso, diante da negativa da parte autora, era ônus do banco requerido comprovar a veracidade da contratação eis que não se pode exigir do devedor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de contrato firmado pelas partes.

Ademais, tratando-se de relação de consumo e sendo o consumidor a parte vulnerável na relação (artigo 4º do CDC), pode o juiz inverter o ônus da prova quando há um dos dois requisitos previstos na Lei consumerista, sendo que na hipótese, presente a verossimilhança das alegações da parte autora, bem como a dificuldade na obtenção da prova.

In casu
, verifica-se que o banco apelante não trouxe nenhum documento para comprovar que a alegada contratação de cartão de crédito foi solicitada pelo autor. Ao contrário, sugere possível fraude imputando responsabilidade de terceiros.

Logo, a ausência de documentos hábeis para comprovar a relação contratual entre as partes, demonstra a ilegalidade da inscrição do nome do recorrido perante os órgãos de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se “in re ipsa”, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.

Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral e majoração pela parte autora, melhor sorte socorre a empresa recorrente.

Ressalta-se que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Assim, neste ponto, a sentença deve ser reformada para reduzir os danos morais.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que não há necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos. Ademais, competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in casu.

2. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

3. É indevida a suspensão do fornecimento de água quando ocorrida em razão do inadimplemento das faturas contestadas pelo consumidor. Dano moral configurado.

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1001383-65.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019)

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso apenas para reduzir os danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023